Tribunal: CARF
Processo: 10480.902138/2013-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-08-01

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.902138/2013-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.109 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de julho de 2022
Recorrente
RESERVA DO PAIVA RESIDENCE SUL EMPREENDIMENTO
IMOBILIARIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2012
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto. A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz
exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos. Tem-se que no processo administrativo
fiscal a Administração deve se pautar no princípio da verdade material,
flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de documentos, a
fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591,
de 17 de abril de 2014).
RETIFICAÇÃO DA DCTF APÓS A PROLAÇÃO DO DESPACHO
DECISÓRIO. ERRO DE FATO. PN No 2/2015. SÚMULA CARF No 164.
COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO A MAIOR.
A retificação da DCTF, depois de prolatado o despacho decisório, não é
impedimento para deferimento do pedido, desde que o contribuinte demonstre
o erro, e por conseguinte, a existência da liquidez e certeza do crédito
pleiteado, por meio de prova idônea (contábil e fiscal), conforme aplicação do
Parecer Normativo COSIT no 2/2015 e da Súmula CARF no 164.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. ESCRITURAÇÃO. LIVROS.
DOCUMENTOS. ELEMENTOS DE PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional). A escrituração mantida
com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos
fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.902138/2013-76
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.109 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.902138/2013-76

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, ante os documentos
apresentados em sede recursal e aplicação das determinações da Parecer Normativo COSIT no
2/2015 e Súmula CARF no 164, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do
mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 12-80.917, proferido, em 27
de abril de 2016, pela 8a Turma da DRJ/RJO, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da Recorrente, não reconhecendo o direito creditório pleiteado e não homologar
a compensação declarada na DCOMP de no 07941.35640.290413.1.3.04-9402.
Por bem resumir os fatos ocorridos até o momento, transcreve-se a seguir o
relatório que apoiou o acórdão de piso, complementando-o mais adiante:
Trata-se da seguinte Declaração de Compensação (DCOMP) eletrônica, cujo crédito
indicado é do tipo “Pagamento Indevido ou a Maior”:

O crédito original na data da transmissão da DCOMP foi informado como sendo de R$
33.827,76.
A autoridade de origem, por meio do Despacho Decisório de número de rastreamento
052511322, emitido eletronicamente em 06/06/2013, fls. 7 (numeração eletrônica),
indeferiu o crédito informado e não homologou as compensações declaradas, sob o
seguinte fundamento, in verbis:
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.109 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.902138/2013-76

Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na data
de transmissão informado no PER/DCOMP: 33.827,76 .
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados,
mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP.
O enquadramento legal pode ser visto no campo próprio do despacho decisório.
Cientificado da decisão em 26/06/2013, conforme documento de fls. 9, o interessado
apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 10/15, em 10/07/2013, alegando,
em síntese, que deva ser cancelada/anulada a decisão, e que, sim, se trata de pagamento
a maior/indevido do referido tributo, e que, por isso, faz jus ao direito creditório dali
decorrente. Informa, também, que houve mero erro de preenchimento de declaração, o
que não pode motivar o indeferimento de seu crédito.
Por sua vez, a 8a Turma da DRJ/RJO julgou a manifestação de inconformidade
improcedente, cuja decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. IMPOSTO RETIDO. NÃO
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
O direito creditório oriundo de retenção indevida de tributo somente poderá ser objeto
de pedido de restituição ou de uso em compensação caso o sujeito passivo comprove
que efetuou o recolhimento do valor retido, que devolveu ao beneficiário a quantia
retida indevidamente ou a maior e que promoveu os estornos contábeis e as retificações
das declarações, tanto da fonte pagadora, quando do beneficiário do pagamento, nos
quais a retenção indevida tenha sido informada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A Recorrente foi intimada do acórdão da DRJ e, inconformada com a decisão
apresentou recurso voluntário, destacando em síntese:
“II. DOS FATOS SUBJANCENTES AO PRESENTE RECURSO
2. Em 11.10.2012, a Contribuinte procedeu ao recolhimento de DARF (DOC. 01 –
“Primeiro DARF”) no valor de R$ 14.181,33, referente ao código de Receita 5952,
conforme comprovante a seguir reproduzido:
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.109 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.902138/2013-76

2.1. O tributo pago via Primeiro DARF, foi apurado com base nas notas fiscais
indicadas no seguinte relatório (DOC. 01-A):

3. Também em 11.10.2012, a Contribuinte procedeu ao recolhimento de um segundo
DARF (DOC. 02 – “ Segundo DARF”) no valor de R$ 40.053,00, como demonstra o
comprovante a seguir:

Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.109 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.902138/2013-76

3.1. Tal pagamento referiu-se aos tributos devidos com base nas notas fiscais indicadas
no relatório (DOC. 02-A) a seguir:

Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.109 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.902138/2013-76

4. Em 03.12.2012 a Contribuinte recolheu um terceiro DARF (DOC.03 – “Terceiro
DARF”), no valor de R$ 48.360,64, cujo valor de principal dos tributos,
correspondentes ao código de receita é 5952, foi de R$ 47.725,90, conforme documento
a seguir reproduzido:

4.1. Referido pagamento foi apurado com base nas Notas fiscais detalhadas no relatório
a seguir reproduzido (DOC. 03-A):

5. Observa-se que as notas fiscais emitidas pelo prestador de serviços “ODEBRECHT
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.”, sob os nos. 20, 21 e 23 (DOC. 04),
indicadas no relatório acima, já haviam constado dos relatórios de apuração dos tributos
que serviram de base de cálculo para recolhimento do primeiro e segundo DARFs, sob
código 5952, conforme indicado anteriormente. Ou seja, em relação a essas mesmas
notas fiscais, a Contribuinte recolheu, por 2 (duas) vezes, os mesmos tributos, sob o
mesmo código 5952!
6. Em razão do equívoco na apuração dos tributos recolhidos em duplicidade através do
terceiro DARF (erro detectado apenas posteriormente), a Contribuinte transmitiu DCTF
(DOC. 05) em 16.01.2013, indicando erroneamente, para o período de apuração de
15.11.2012, um débito de R$ 47.725,90, conforme excerto da declaração a seguir
reproduzido:
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.109 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.902138/2013-76

7. Após verificar o equívoco na apuração dos tributos confessados em DTCF, e
recolhidos no terceiro DARF (DOC. 03), a Contribuinte apresentou, em 27.06.2013,
DCTF Retificadora (DOC. 06), na qual excluiu o débito de R$ 47.725,90, que fora
indicado anteriormente por equívoco na apuração.
7.1. Desse modo, o montante devido a título de CSRF, declarado na DCTF Retificadora
de NOV/2012, passou a ser de apenas R$ 3.297,38 (ao invés de R$ 51.023,98, como
indicado na DCTF enviada em 16.01.2013), apurado conforme notas fiscais indicadas
na tabela a seguir (DOC. 07):

8. Nesse contexto, por ser a legítima detentora de crédito recolhido indevidamente
através do terceiro DARF (correspondente ao recolhimento em duplicidade), a
Contribuinte apresentou a Declaração de Compensação (DCOMP) objeto do presente
processo, relativa a crédito decorrente de pagamento indevido de DARF, relativo à
competência de novembro/2012, cujo valor na data da transmissão era de R$ 47.725,90.
9. Ocorre que em 06.06.2013, a Receita Federal do Brasil proferiu “Despacho
Decisório”, através do qual não homologou a compensação requerida, indeferindo o
reconhecimento do crédito informado pela Contribuinte.
10. Observa-se assim que o “Despacho Decisório” antecedeu a retificação realizada pela
Contribuinte via “DCTF Retificadora” (de 27.06.2013), e – por conseguinte – a
autoridade fiscal que primeiramente apreciou o pedido da Contribuinte ainda não tinha
pleno conhecimento dos fatos, sobretudo da inexistência do débito confessado na DCTF
originalmente apresentada em 16.01.2013, que foi posteriormente objeto de declaração
retificadora.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.109 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.902138/2013-76

11. Irresignada com o referido “Despacho Decisório”, a Contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade, alegando erro no preenchimento da DCTF
originalmente apresentada (que informava débito inexistente) e que esse equívoco fora
corrigido via DCTF Retificadora, autorizando assim o reconhecimento administrativo
do pagamento indevido de tributos.
III. DA DECISÃO RECORRIDA
12. O acórdão ora recorrido manteve o “Despacho Decisório”, sob o argumento de que a
Contribuinte não teria comprovado a razão do alegado recolhimento indevido, nem que
estaria habilitada a “postular, em seu nome, o direito creditório correspondente”. A
seguir estão destacados os principais trechos do voto condutor do acórdão hostilizado:
“Avento, ainda, a hipótese de não ser caso de retenção indevida, mas, sim, de mero
recolhimento a maior ou indevido do tributo devidamente retido. Ora, também nesse
caso não se imiscui o postulante de apresentar a comprovação documental e contábil
desse fato, pois não pode o Fisco promover de forma automática a restituição de tributo
retido na fonte a quem, prima facie, seria apenas o responsável pela retenção, no lugar
de quem sofre a retenção e a quem a lei autoriza deduzir os valores retidos "...como
antecipação do que for devido (...) em relação às respectivas contribuições." (art. 7°,
IN SRF n° 459, de 2004).
No presente caso, entendo que o interessado nem comprovou a razão do alegado
recolhimento indevido, nem comprovou que estava habilitado a postular, em seu
nome, o direito creditório correspondente.”
13. A referida decisão é merecedora de reforma, pois a Contribuinte demonstrou que é
efetivamente titular do crédito cujo reconhecimento é requerido e fez prova de sua
existência documental (através de DARF e das DCTFs correspondentes), conforme
argumentos adiante expostos.
IV. DOS FUNDAMENTOS PELA REFORMA DO ACÓRDÃO
14. Conforme esclarecido anteriormente, a Contribuinte recolheu em duplicidade
tributos sob o Código 5952. As notas fiscais no 20, 21 e 23 (DOC. 04), emitidas pelo
prestador de serviços “ODEBRECHT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA.”, constaram nos relatórios de apuração dos tributos recolhidos através do
“Primeiro DARF” e do “Segundo DARF”, sob código 5952; posteriormente, essas
mesma notas fiscais foram indevidamente consideradas na apuração dos tributos
recolhidos no “Terceiro DARF”. 14.1. Significa dizer que, em relação às mesmas notas
fiscais, a Contribuinte recolheu, por duas vezes, os mesmos tributos, sob o mesmo
código 5952! É disso que se trata o caso sob exame.
14.2. Não se trata de restituição de tributo incidente na fonte, nem de “valor
retido/recolhido incidente sobre pagamentos que o interessado teria feito a outras
pessoas jurídicas por serviços prestados por essas”, como – data venia –
equivocadamente entendeu o acórdão recorrido. Definitivamente, a pretensão da
Recorrente não é a devolução de tributo retido ou crédito de terceiro.
16. No caso concreto, a Contribuinte apurou e recolheu, sob o código 5952, os tributos
efetivamente devidos sobre notas fiscais de prestação de serviços, através do “Primeiro
DARF” e do “Segundo DARF”, restando o respectivo crédito tributário extinto por
pagamento, nos termos do art. 156, I, do Código Tributário Nacional:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.109 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.902138/2013-76

17. Posteriormente, por equívoco, a Contribuinte procedeu a um novo recolhimento
referente às mesmas notas fiscais, apurando assim um débito inexistente, uma vez que o
crédito tributário devido, na condição de responsável tributária, encontrava-se extinto
por pagamento.
18. Em razão disso, não há que se falar em ilegitimidade para postular crédito de
terceiro ou ainda da necessidade de requerimento de autorização para pleitear crédito de
terceiro em nome próprio, uma vez que a Contribuinte é, efetivamente, a detentora do
crédito cuja compensação se requereu.
19. Por fim, ao contrário do que consignou a autoridade julgadora, no tocante à suposta
inexistência de comprovação do pagamento indevido de tributos, as DCTFs anexadas ao
presente processo administrativo, bem como os argumentos lançados na Manifestação
de Conformidade, já permitiam verificar que houve a retificação do montante
confessado nas DCTFs correspondes ao crédito requerido, permitindo a conclusão pela
existência do direito creditório da Contribuinte, cuja existência resta reiterada no
presente Recurso Voluntário.
V. DOS PEDIDOS
20. Ante todo o exposto, a Contribuinte requer que seja reformada a decisão recorrida, a
fim de que seja reconhecido o seu direito ao crédito declarado, bem como seja
homologada a compensação apresentada.
21. Protesta provar o alegado por todos os meios de prova, inclusive por juntada
posterior de documentos.
22. Os documentos que instruem o presente recurso são declarados autênticos pelos
signatários, tratando-se de cópias fidedignas dos respectivos originais, o que declaram
sob as penas da lei e calcados no art. 219 do Código Civil/2002 e no art. 4251 do
Código de Processo Civil.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já constou no relatório, trata-se de discussão acerca do direito creditório
informado na Declaração de Compensação relativo a pagamento indevido de exação recolhida a
título de “retenção quinzenal sobre pagamentos de pessoa jurídica a pessoa jurídica de direito
privado, Lei no 10.833, de 2003” (código DARF 5952).
Porém, a compensação não foi homologada pela Unidade de Origem e a DRJ
manteve o despacho decisório nos seguintes termos:
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.109 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.902138/2013-76

“(...)
Inicialmente, o interessado pede a nulidade do despacho decisório, sob o fundamento de
que, por ser detentor do crédito, a decisão é nula.
Ora, a discussão sobre a materialidade do direito creditório pretendido se insere no
campo do próprio mérito a ser aqui analisado – e terá lugar mais adiante neste voto -,
não comportando, por isso, juízo de nulidade, mas, sim, de procedência, ou não, do
direito invocado. De resto, não vejo no ato impugnado vícios, omissões de requisitos ou
erros que impusessem sua nulidade por este colegiado. Assim, afasto a referida
alegação.
No mérito, vimos que se trata de não homologação de compensação que se daria por
meio de alegado pagamento indevido de exação recolhida a título de “retenção
quinzenal sobre pagamentos de pessoa jurídica a pessoa jurídica de direito privado, Lei
no 10.833, de 2003” (código DARF 5952).
Trata-se, portanto, de postulação de crédito oriundo de recolhimento indevido de
retenção na fonte regulada nos arts. 30, 31, 32, 35 e 36 da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, e arts. 21 e 39 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004.
Infralegalmente, essa retenção foi regulamentada pela IN SRF no 459, de 18 de outubro
de 2004. Vejamos a norma: “(...)
Pela natureza de tributação na fonte, trata-se de valor retido/recolhido incidente sobre
pagamentos que o interessado teria feito a outras pessoas jurídicas por serviços
prestados por essas. Como vimos na norma, é valor que o terceiro (o beneficiário do
pagamento) utiliza como antecipação do devido em relação às suas contribuições
correspondentes (art. 7o, IN SRF no 459, de 2004).
Dessa forma, para que o retentor/pagador da exação (o interessado) faça jus ao direito
creditório nesses casos, caberia se saber, inicialmente, se se trata de retenção indevida e
de recolhimento idem. Em sendo esse o caso (retenção indevida), há que se comprovar a
inocorrência do fato gerador da retenção, ou sua ocorrência parcial, para que se possa
pensar em restituição.
Em seguida, devemos saber se o valor retido não foi usado como dedução pelo
recebedor do rendimento pago pelo interessado. Se ocorreu o aproveitamento pelo
beneficiário do tributo retido, há que se comprovar que o postulante devolveu àquele a
quantia retida indevidamente ou a maior, pois, o tributo retido constitui direito de quem
recebeu o rendimento.
Por fim, há que se demonstrar que foram promovidos os estornos contábeis e
retificações das declarações, tanto da fonte pagadora, quanto do beneficiário do
pagamento, nos quais a retenção indevida tenha sido informada, anulando-se nos
assentamentos a operação equivocada.
Esses regramentos acima estão claramente explicitados na IN RFB no 900, de 2008, e
em sua substituta, IN RFB no 1.300, de 2012:
Da Restituição da Retenção Indevida ou a Maior
Art. 8o O sujeito passivo que promoveu retenção indevida ou a maior de tributo
administrado pela RFB no pagamento ou crédito a pessoa física ou jurídica,
efetuou o recolhimento do valor retido e devolveu ao beneficiário a quantia
retida indevidamente ou a maior, poderá pleitear sua restituição na forma do § 1o
ou do § 2o do art. 3o ressalvadas as retenções das contribuições previdenciárias
de que trata o art. 18.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.109 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.902138/2013-76

§ 1o A devolução a que se refere o caput deverá ser acompanhada:
I - do estorno, pela fonte pagadora e pelo beneficiário do pagamento ou crédito,
dos lançamentos contábeis relativos à retenção indevida ou a maior;
II - da retificação, pela fonte pagadora, das declarações já apresentadas à RFB e
dos demonstrativos já entregues à pessoa física ou jurídica que sofreu a retenção,
nos quais referida retenção tenha sido informada;
III - da retificação, pelo beneficiário do pagamento ou crédito, das declarações já
apresentadas à RFB nas quais a referida retenção tenha sido informada ou
utilizada na dedução de tributo.
§ 2o O sujeito passivo poderá utilizar o crédito correspondente à quantia
devolvida na compensação de débitos relativos aos tributos administrados pela
RFB na forma do art. 41.
(...)Art. 11. A pessoa jurídica tributada pelo lucro real, presumido ou arbitrado
que sofrer retenção indevida ou a maior de imposto sobre a renda ou de CSLL
sobre rendimentos que integram a base de cálculo do imposto ou da contribuição
somente poderá utilizar o valor retido na dedução do IRPJ ou da CSLL devida ao
final do período de apuração em que houve a retenção ou para compor o saldo
negativo de IRPJ ou de CSLL do período.
Avento, ainda, a hipótese de não ser caso de retenção indevida, mas, sim, de mero
recolhimento a maior ou indevido do tributo devidamente retido. Ora, também nesse
caso não se imiscui o postulante de apresentar a comprovação documental e contábil
desse fato, pois não pode o Fisco promover de forma automática a restituição de tributo
retido na fonte a quem, prima facie, seria apenas o responsável pela retenção, no lugar
de quem sofre a retenção e a quem a lei autoriza deduzir os valores retidos “...como
antecipação do que for devido (...) em relação às respectivas contribuições.” (art. 7o,
IN SRF no 459, de 2004).
No presente caso, entendo que o interessado nem comprovou a razão do alegado
recolhimento indevido, nem comprovou que estava habilitado a postular, em seu nome,
o direito creditório correspondente.
Assim, dado que não há elementos que nos permitam atestar o alegado pagamento
indevido, voto pela improcedência da manifestação de inconformidade, de modo a
manter como proferido o Despacho Decisório de número de rastreamento 052511322,
fls. 7, não reconhecendo o direito creditório pleiteado e não homologando as
compensações declaradas na DCOMP 07941.35640.290413.1.3.04-9402.
Por sua vez a Recorrente, em seu recurso voluntário, ratificou as informações e
argumentos constantes na manifestação de inconformidade e juntou documentos para comprovar
o alegado visando suprir a ausência documental constatada pela DRJ na decisão recorrida,
explicando que, “em razão do equívoco na apuração dos tributos recolhidos em duplicidade
através do terceiro DARF (erro detectado apenas posteriormente), a Contribuinte transmitiu
DCTF (DOC. 05) em 16.01.2013, indicando erroneamente, para o período de apuração de
15.11.2012, um débito de R$ 47.725,90”.
Alega ainda que, após verificar o equívoco na apuração dos tributos confessados
em DTCF, e recolhidos no terceiro DARF (DOC. 03), a Recorrente apresentou, em 27.06.2013,
DCTF Retificadora (DOC. 06), na qual excluiu o débito de R$ 47.725,90, que fora indicado
anteriormente por equívoco na apuração. Desse modo, o montante devido a título de CSRF,
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.109 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.902138/2013-76

declarado na DCTF Retificadora de NOV/2012, passou a ser de apenas R$ 3.297,38 (ao invés de
R$ 51.023,98, como indicado na DCTF enviada em 16.01.2013), apurado conforme notas fiscais.
Nesse contexto, por ser a legítima detentora de crédito recolhido indevidamente
através do terceiro DARF (correspondente ao recolhimento em duplicidade), a Recorrente
apresentou a Declaração de Compensação (DCOMP) objeto do presente processo, relativa a
crédito decorrente de pagamento indevido de DARF, relativo à competência de novembro/2012,
cujo valor na data da transmissão era de R$ 47.725,90.
Em suma, de acordo com os argumentos da Recorrente, teria ocorrido o
recolhimento em duplicidade os mesmos tributos, sob o mesmo código 5952. Importante
destacar que as notas fiscais no 20, 21 e 23 (DOC. 04), emitidas pelo prestador de serviços
“ODEBRECHT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.”, constaram nos relatórios de
apuração dos tributos recolhidos através do “Primeiro DARF” e do “Segundo DARF”, sob
código 5952; posteriormente, essas mesma notas fiscais foram indevidamente consideradas na
apuração dos tributos recolhidos no “Terceiro DARF”.
A retenção1 conjunta, código 5952, refere-se importâncias pagas ou creditadas por
pessoa jurídica a outras pessoas jurídicas pela prestação de serviços de limpeza, conservação,
manutenção, segurança, vigilância, transporte de valores e locação de mão-de-obra, pela
prestação de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos,
administração de contas a pagar e a receber, e pela remuneração de serviços profissionais a título
de remuneração de serviços profissionais prestados por pessoa jurídica e estão sujeitos à
incidência na fonte de CSLL, PIS e Cofins, cujos valores, considerações como antecipações,
somente podem ser deduzidos com o que for devido em relação à mesma espécie tributária no
encerramento do período de apuração (art. 30, art. 31, art. 32, art. 35 e art. 36 da Lei no 10.833,

1 Sobre retenção na fonte, há se ressaltar: "A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago
ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ ou CSLL
determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base no lucro real anual, para efeito
de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar no encerramento do período de apuração, ocasião
em que se verifica a sua liquidez e certeza (art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Retenção na Fonte. Súmulas CARF nos 80 e 143
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de retenção na fonte: o de retenção
exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que entrega o valor já líquido ao
beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em que surge a obrigação
tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora, embora quem arque economicamente com o ônus do
imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva da fonte pagadora subsiste,
ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto é
exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída
à fonte pagadora para a retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a apuração
definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física, na declaração de ajuste anual, e, pessoa
jurídica, na data prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja
trimestral, mensal estimado ou anual".

Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.109 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.902138/2013-76

de 29 de dezembro de 2003, Instrução Normativa SRF no 459, de 18 de outubro de 2004).
Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no
encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de 4,65%
correspondente ao somatório das alíquotas de 1,0% de CSLL, de 0,65% de PIS e 3,0% de Cofins.
No caso de pessoa jurídica amparada pela suspensão da exigibilidade do crédito tributário nas
hipóteses a que se referem os incisos II, IV e V do art. 151 do Código Tributário Nacional
(CTN), ou por sentença judicial transitada em julgado, determinando a suspensão do pagamento
de qualquer dessas contribuições, a fonte pagadora deve calcular, individualmente, os valores
aplicando as alíquotas correspondentes distintas para cada um deles, utilizando os códigos 5987
para CSLL, 5979 para PIS e 5960, para Cofins. O beneficiário é a pessoa jurídica prestadora do
serviço e as contribuições são recolhidas de forma centralizada pela fonte pagadora até o último
dia útil da semana subsequente àquela quinzena em que tiver ocorrido o pagamento à pessoa
jurídica prestadora dos serviços.
Importante destacar que houve a retificação da DCTF após o indeferimento do
pedido ou da não homologação da compensação, contudo, de acordo com o Parecer Normativo
Cosit no 02, de 28 de agosto de 20152, tal procedimento não impede que o direito creditório

2 Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam disponibilidade de direito
creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não
sejam diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do
disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da competência da
autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o PER/DCOMP que utiliza como
crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do
pedido ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110, de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de inconformidade tempestiva
contra o indeferimento do PER ou contra a não homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à
DRF. Caso se refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral daquele
crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a ser
decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia
à instância administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB, conforme art. 9o-A da IN RFB no
1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao
indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado,
devendo o processo ser baixado para a revisão do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF
se encerre com a não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por
continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao direito creditório, cabendo à DRJ analisar
toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa
deve comunicar o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise da
manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de alguma restrição contida
na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja
comprovado por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar disponível depois de retificada
a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação, por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74
da Lei no 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise do pedido de revisão de
ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de jurisdição do sujeito passivo, observadas as
restrições do Parecer Normativo no 8, de3 de setembro de 2014, itens 46 a 53. (grifos acrescentados)

Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.109 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.902138/2013-76

pleiteado no Per/Dcomp seja comprovado por outros meios, quais sejam, notas fiscais e
comprovantes de arrecadação.
Ademais, a Súmula CARF no 164 deve ser aplicada ao caso sob análise.
Súmula 164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação.
Destarte, a retificação das informações declaradas por iniciativa da própria
declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação
do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional3). Destarte, as
alterações promovidas em DCTF para diminuir o valor do tributo devido devem ser
comprovadas através de escrita contábil. A comprovação, portanto, é condição para admissão da
retificação realizada, quando essa, como no caso dos autos, suprimiu tributo.
Portanto, não há óbice à retificação da DCTF após a emissão do despacho
decisório, desde que o contribuinte logre êxito em comprovar documentalmente as alterações
promovidas, e, por conseguinte, a liquidez e certeza de seu crédito, por força do princípio da
verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos atos administrativos o que se deu
in casu. Afinal, o ônus da prova de demonstrar explicitamente a liquidez e da certeza do valor de
direito creditório pleiteado recai sobre a Recorrente4.
Por estes motivos, os documentos apresentados devem ser admitidos e apreciados.
Assim, a Recorrente se desincumbiu de seu ônus probatório no tocante ao erro material no
preenchimento de sua DCTF. De tal modo, a Recorrente apresentou os documentos necessários
para comprovação do referido erro de fato que desencadeou a aludida retificação e, por
conseguinte, o crédito em discussão.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.

3 Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou outro,
na forma da legislação tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre matéria de fato,
indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é
admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento

4 Cabe à Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao Erário para a instrução
do processo a respeito dos fatos e dados contidos em documentos existentes em seus registros internos, caso em que
deve prover, de ofício, a obtenção dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29
de janeiro de 1999).
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-003.109 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.902138/2013-76

Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito, conforme as Súmulas CARF nos 80 e 143,
em cuja apuração do saldo negativo foram deduzidas as retenções de tributos, conforme o acervo
fático-probatório composto de notas fiscais
Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois
o primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até
aquele momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da
liquidez e certeza do crédito, considerando o saneamento do processo com a juntada de
documentos contábeis/fiscais para comprovar a existência do crédito.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a
fato ou a direito superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e aplicação
das determinações da Parecer Normativo COSIT no 2/2015 e Súmula CARF no 164, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos
autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 116
DF CARF MF
Original